Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SOLICITAÇÃO NÃO INSERIDA NO SISREG. RISCO AMARELO. INÉRCIA DO ESTADO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. As circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização de cirurgia para retirada de DIU, conforme solicitação de médico do HUB (ID145256192 e 145258945). Todavia, a manifestação do Distrito Federal no ID 165120990 dos autos principais, demonstra que não há, ainda, a regulação do pedido, a classificação do risco e a posição da agravante em fila de espera. Além disso, há, naqueles autos (0766113-06.2022.8.07.0016), informação de agendamento da cirurgia para o dia 11/8/2023 (ID 166426544).
4. Essas circunstâncias demonstram que, até o momento, não houve inércia do Estado, não se justificando a preterição de pacientes regulados há mais tempo, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de isonomia e de racionalização de acesso igualitário às ações de saúde.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.